Tribunal: TJSP
Processo: 1023743-84.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Exibição de documento. Informações sobre IP (internet protocol). Autor que não demonstrou fundados indícios da ocorrência de ilícito. Vigência que se dá ao artigo 22, p. único, I da Lei Federal 12.965/14. Ação improcedente. Recurso desprovido.